Tribunal: TJDFT
Processo: 0731052-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA NULIDADE POR FALECIMENTO DE ADVOGADO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. DEVER DE DILIGÊNCIA PROCESSUAL. APURAÇÃO. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença com medidas expropriatórias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a exceção de pré-executividade constitui via adequada para desconstituir título executivo judicial transitado em julgado com fundamento na alegada nulidade decorrente do falecimento do único advogado constituído pela executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais são princípios consagrados pela imutabilidade da coisa julgada, sendo que a desconstituição de decisão transitada em julgado somente pode ocorrer por meio de vias específicas, notadamente a ação rescisória.
4. A exceção de pré-executividade tem âmbito de cognição restrito, prestando-se à discussão de vícios evidentes do título executivo ou questões processuais que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, sem necessidade de dilação probatória.
5. A alegação de nulidade formulada pela parte agravante envolve matéria de apuração complexa que demandaria produção de provas, como a efetiva demonstração do desconhecimento do falecimento do advogado, não sendo adequada a pretensão pela via da exceção de pré-executividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A exceção de pré-executividade não constitui via adequada para desconstituir, no caso concreto, título executivo judicial transitado em julgado com fundamento em alegada nulidade decorrente do falecimento de advogado. 2. A ação rescisória é o instrumento processual excepcional e dedicado à discussão sobre a desconstituição de sentença transitada em julgado que demande dilação probatória.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 502; CPC, arts. 966 e seguintes.